Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-32.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000468-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO – DECISÃO EIVADA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 11 DO STF – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – INOCORRÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA E DE PREJUÍZO EFETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há ofensa a Súmula Vinculante n. 11 do STF, pois ao inverso do sustentado pelo impetrante, não há cogitar-se na espécie suposto prejuízo ao paciente em razão do uso de algemas durante realização da audiência de custódia, pois a mesma não fora utilizada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rener Mateus Assunção Gomes
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de São José dos Quatro Marcos/MT.

Expõe que o paciente foi preso na data de 16 de janeiro de 2021, em cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Araputanga – MT, nos autos do processo n.º 1000006-58.2021.8.11.0038.

Relata que em 17 de janeiro de 2021 foi realizada audiência de custódia, no qual a Defesa requereu o relaxamento da segregação, ante o uso indevido e injustificado de algemas, todavia, a autoridade judiciária sem decidir sobre o referido pedido, manteve a prisão fundamentando que não cabe analisar as razões que decretaram a segregação cautelar.

Sustenta que não há nos autos documentos acerca dos motivos pelos quais o paciente precisou permanecer algemado em audiência, assim necessário a nulidade da prisão.

Explicita que a ausência de justificativa é ilegal e a viola ao previsto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, o qual exige fundamentação nas decisões.

Anoto, que o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente é por supostamente cometer os delitos previstos no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada ou suspenso os efeitos da prisão do beneficiário, ante ao uso ilegal de algemas na audiência, bem como pela ausência de fundamentação para tal ato, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 72699967/72699970).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 73254497). Informações juntadas (Id. 78506951/78635491).

A liminar foi indeferida (Id. 79286968).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 81433960), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente preso e denunciado em razão da prática do crime descrito no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA – Inconformismo – Pleiteia a nulidade da audiência de custódia, ante a violação à Súmula Vinculante 11, haja vista que o uso de algemas, pelo acusado, foi injustificado – Afirma que não houve fundamentação para o uso de algemas – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – Consta das informações prestadas aos autos que não foram utilizadas algemas no autuado na audiência de custódia, bem como que a informação do suposto uso de algemas pelos policiais no momento da prisão, apesar de ter sido narrada pelo custodiado, não estava demonstrado nos autos de forma efetiva – Não há que se falar em nulidade da audiência, mormente em razão da ausência de prejuízo para a defesa – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rener Mateus Assunção Gomes
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de São José dos Quatro Marcos/MT.

Inicialmente, o impetrante busca a nulidade da audiência de custódia, ante a violação da Súmula Vinculante n.º 11, bem como pela ausência de justificativa para o ato.

Trago à baila o teor da Súmula Vinculante nº 11 para melhor análise do pleito:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. ”

Sabe-se, que o uso de algemas é permitido, desde que obedecidos alguns requisitos, contudo n
o presente caso, a autoridade judiciária informou que (Id.
78506952
),
in verbis
:

“(...) Na presente oportunidade, atento ao despacho proferido pelo Eminente Relator (ID. 73254497), nos autos nº1000468-32.2021.811.0000, informo que
não foram utilizadas algemas no autuado na audiência de custódia
, bem como que
a informação do suposto uso de algemas pelos policiais no momento da prisão, apesar de ter sido narrada pelo custodiado, não estava demonstrado nos autos de forma efetiva,
por isso, por ausência de lastro probatório mínimo da ilegalidade, não foi acolhido o pedido da Defesa. (...)”

Assim, denota-se da leitura acima, que não foi utilizada algemas na audiência de custodia, bem como não há documentos nos autos que demonstrem de forma efetiva que os milicianos utilizaram algemas no momento da segregação do paciente.

Além disso, não há que se falar em ausência de justificativa para a utilização das algemas, vez que foram trazidos aos autos pela autoridade judiciária, vídeos da realização da audiência de custódia, onde restou demonstrado que o paciente não estava fazendo o uso de algemas no referido ato, com isso não há que se falar em nulidade da decisão.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VÍNCULANTE N. 11 DO STF – PACIENTE OUVIDA EM AUDIÊNCIA SEM A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – PEDIDO PREJUDICADO – 2. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – DOMICÍLIO EM TESE UTILIZADO COMO “BOCA DE FUMO” – ORDEM DENEGADA.

1 – Tendo permanecido a paciente durante a audiência de instrução e julgamento sem utilizar algemas, prejudicado o pedido de nulidade do ato por afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF.

2 - Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva pela paciente.

3 – Em regra a presença da figura materna é essencial para o bom desenvolvimento do infante, entretanto, no caso dos autos a genitora, em tese, fazia com que os menores convivessem diuturnamente com usuários de entorpecente, sendo que no ato da busca e apreensão a droga encontrada estava em cima de uma cômoda demonstrando que as crianças tinham livre acesso à substâncias ilícitas. Devolver as crianças ao ambiente ilícito seria agravar os efeitos sociais e psicológicos, que ainda se encontram preservados, conforme consta no relatório psicossocial realizado nos autos. (N.U 1000080 -03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n) ”

De mais a mais, não houve demonstração efetiva de prejuízo sofrido pelo apelante, conforme preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal.

Neste contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE – DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 – USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – SEGURANÇA DOS PARTÍCIPES DA AUDIÊNCIA – SUSTENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO APELANTE – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL, INCAPAZ DE ELIDIR A PROVA DA TRAFICÂNCIA – AUTONOMIA DO JUIZ PARA DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563 DO CPP – SÚMULA 523 DO STF – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE DEMONSTRAM O DESTINO MERCANTIL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DOSIMETRIA – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA – ALEGADAÇÃO DE BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS PARA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade em razão da ausência de audiência de custódia, eis que justificada pela impossibilidade de sua realização. Ademais, o entendimento à época dos fatos era o de que a decretação da custódia preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, supera a ausência do referido ato.

O uso de algemas pelo apelante foi justificado, para a segurança dos presentes na audiência, ante a mínima estrutura de segurança no local, não ocorrendo desrespeito à Súmula Vinculante nº 11.

Não merece qualquer reparo a decisão do juízo singular que indefere, motivadamente, a realização de exame de dependência toxicológica, sendo certo, ademais, que a simples alegação de que o paciente é usuário de entorpecentes não tem o condão de impor a realização do referido exame. Precedentes.

A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio “pas de nullite sans grief”, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos.

As circunstâncias em que a droga foi apreendida, aliado aos depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários que fizeram a revista na penitenciária, demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

A multirreincidência do apelante possibilita a negativação dos antecedentes na primeira fase e o reconhecimento da reincidência, na segunda fase, desde que utilizados processos distintos, como é o caso, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes. (N.U 0002466-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO EM SEDE POLICIAL COMO MEIO DE PROVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU, ERICKS COSTA COELHO – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 – USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS –

REJEIÇÃO – PROVA RATIFICADA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A DEFESA –

MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO, HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PELA PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DUAS CONDUTAS – LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OCORRIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES DO CRIME DE ROUBO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS.

Não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pelas vítimas em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado.

A declaração de nulidade de ato processual por ofensa à Súmula Vinculante n. 11 do STF, exige a demonstração de efetivo prejuízo ao réu, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal, adotando o princípio do pas de nullite sans grief, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não há se falar em absolvição por ausência de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada, de modo irrefutável pela palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em crimes desta natureza –, corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.

Se o acervo probatório evidencia o nexo de dependência entre o delito do art. 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal e o do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 – tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal –, impõe-se a manutenção da absorção do delito de posse irregular de arma de fogo pelo de roubo majorado, aplicando-se o princípio da consunção.

Constatada a desproporcionalidade das penas pecuniárias estabelecidas na sentença, deve-se reduzi-las a fim de guardarem consonância com a quantidade das penas privativas de liberdade impostas. (N.U 0000510-31.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (g.n) ”

Noutro ponto, observa-se que a autoridade judiciária informou que deixou de
acolher o pedido da Defesa, por entender não estarem presentes provas inequívocas da ilegalidade alegada.

Nesse contexto, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, dadas as particularidades acima citadas, entende-se que não há quaisquer nulidades a serem sanadas.

Com isso, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Rener Mateus Assunção Gomes,
e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021